Tribunal: TJDFT
Processo: 0710168-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA POR MEIO DE PLATAFORMA INTERMEDIADORA. CADASTRADO NA PLATAFORMA EM NOME DE TERCERIO. DISCUSSÃO DE VÍCIO NO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, suscita preliminares de recebimento do recurso no duplo efeito, ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, sustenta ausência de defeito no serviço e ciência do recorrido acerca dos termos de condição de uso da plataforma.
2.Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41564724 - Pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 41564730).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente que não pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos, uma vez que sua atividade se limita à intermediação de pagamento. Contudo, os fatos narrados se referem à comercialização do produto e restituição de quantia, cuja atividade é desempenhada pelo recorrente, de modo que, a partir dos fatos narrados na inicial, verifica-se sua legitimidade passiva. Ademais, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. Com razão ao recorrente. O autor da ação, ora recorrido, não é titular da conta. Os documentos juntados aos autos demonstram que toda a tratativa com o recorrente se deu com terceiros. Logo, o recorrido não tem legitimidade para discutir eventual vício no serviço prestado. Além disso, o aditamento à inicial após a citação depende do consentimento da parte adversa (art. 329, I e II, do CPC). No caso, após o recorrido afirmar ter vínculo com o titular do cadastro, o recorrente expressamente não consentiu com o aditamento (ID 41564718). Dessa forma, necessário o acolhimento da preliminar arguida.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito ante a ilegitimidade ativa da parte ora recorrida. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e honorários em razão da inexistência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.